Tribunal: TJSP
Processo: 1005011-21.2020.8.26.0348
Classe: Apelação Cível / Evicção ou Vicio Redibitório
Órgão julgador: Antonio Rigolin
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
BEM MÓVEL. COMPRA E VENDA DE APARELHO CELULAR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ALEGAÇÃO DE PRODUTO DEFEITUOSO. PREMATURA REALIZAÇÃO DO JULGAMENTO QUE SE RECONHECE. HIPÓTESE EM QUE EXISTE CONTROVÉRSIA A RESPEITO DE FATO, A ENSEJAR DILAÇÃO PROBATÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. Uma vez estabelecida a controvérsia a respeito do fato principal e sendo insuficientes os

Ementa:
BEM MÓVEL. COMPRA E VENDA DE APARELHO CELULAR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ALEGAÇÃO DE PRODUTO DEFEITUOSO. PREMATURA REALIZAÇÃO DO JULGAMENTO QUE SE RECONHECE. HIPÓTESE EM QUE EXISTE CONTROVÉRSIA A RESPEITO DE FATO, A ENSEJAR DILAÇÃO PROBATÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. Uma vez estabelecida a controvérsia a respeito do fato principal e sendo insuficientes os elementos constantes dos autos para o devido esclarecimento, impunha-se admitir a dilação probatória. A realização do julgamento antecipado, no caso, gerou prejuízo ao direito processual de produção de provas relevantes e pertinentes, a justificar a anulação da sentença e o retorno dos autos ao Juízo de origem para a necessária dilação probatória.